Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703875-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERICO ALBERT PAYAO, WILCK GONTIJO COSTA PACIENTE: RUBENS ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de RUBENS ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO, preso no dia 17/07/2020, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. Os impetrantes alegam, em síntese, que o paciente está segregado há mais de 210 dias, o que fere a legalidade e a duração razoável do processo. Afirmam que o paciente não pertence a organização criminosa, possui domicílio em Brazlândia e ocupação lícita. Ademais, é portador de HIV e se encontra debilitado, necessitando de cuidados específicos, sendo que o estabelecimento prisional onde se encontra não possui assistência médica e psicológica adequadas, estando encarcerado com centenas de outros presos. Registram data por data o andamento processual, indicam atrasos da serventia no cumprimento de alguns atos processuais, afirmam que o feito não é complexo, pois há somente dois réus, não houve requerimento nem instauração de incidente processual, ou carta precatória, bem como a defesa não contribuiu para o atraso. Afirmam que foram realizadas duas audiências, sendo a última no dia 02/02/2021, na qual o Ministério Público insistiu na oitiva de duas testemunhas, ocasião em que a juíza determinou a designação de data para a próxima audiência de continuação, não havendo previsão de data para entrega da prestação jurisdicional, sendo que o atraso ocorre devido às diligências pleiteadas pelo Ministério Público e a defesa do corréu Gabriel Phelipe. Sustentam que a duração da custódia é desproporcional e excedeu o previsto na Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, não se podendo atribuir o atraso exclusivamente à pandemia, pois compete ao magistrado adotar o sistema de videoconferência. Alegam que os antecedentes criminais do paciente datam de 2017 e não indicam propensão a delinquências, bem como a gravidade abstrata do crime não pode servir para justificar a custódia cautelar, sendo que ele poderá cumprir medidas cautelares impostas. Requerem, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição do alvará de soltura, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão que especificam e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23095654). A inicial veio acompanhada com documentos. É o relatório. Decido. Os impetrantes alegam, em síntese, a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 210 (duzentos e dez) dias e a defesa não contribuiu para a demora processual, não sendo o feito complexo, estando pendente a audiência de continuação, bem como o paciente é portador do vírus HIV e necessita de cuidados específicos, mas está encarcerado com vários outros presos. Alegam, ainda, que os antecedentes criminais do paciente datam de 2017 e não indicam propensão a delinquências, bem como a gravidade abstrata do crime não pode servir para justificar a custódia cautelar e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Inicialmente, impende salientar que foi impetrada anterior ordem de habeas corpus em favor do paciente nesta Relatoria (HC no 0726605-72.2020.8.07.0000), na qual foram apreciados os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, as condições pessoais favoráveis do paciente, a reiteração delitiva, a substituição por outras medidas cautelares e a contemporaneidade dos fatos, cuja ordem foi denegada. Confira-se a ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA. PACIENTE COM CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, mormente porquanto possui condenações definitivas por crimes graves e voltou a delinquir, o que revela sua periculosidade e demonstra sua ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social, estando a decisão suficientemente e adequadamente fundamentada. 4. Se o paciente foi preso em flagrante, não há que se cogitar de ausência de contemporaneidade dos fatos. 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1280857, 07266057220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, uma vez que a situação fática não se modificou, atenho-me à apreciação do presente habeas corpus à alegação de excesso de prazo e à alegação de que o paciente está doente e não está recebendo os cuidados necessários na prisão. No que concerne à alegação de excesso de prazo, registre-se que este se relaciona com a instrução do processo criminal, estabelecendo o parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, os seguintes prazos de duração razoável: Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela. A verificação de excesso de prazo importa na conjugação e na observância dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo que neste último devem ser avaliadas a complexidade do feito, o número de réus, o volume de processos na vara, a atuação do juiz e a atuação das partes, consoante entendimento de Guilherme de Souza Nucci, in Habeas Corpus, 3a ed., 2019, p. 144). No caso dos autos, o paciente está segregado desde 17/07/2020, portanto há pouco mais de duzentos dias. Observa-se, do andamento processual (Processo no 0729982-48.2020.8.07.0001), que não há nem houve desídia do juízo, porquanto a denúncia foi oferecida em 17/09/2020, o réu foi notificado em 06/10/2020 e o corréu em 13/10/2020, houve indeferimento do pedido de substituição por prisão domiciliar e o processo teve seu curso normal, com a denúncia recebida em 01/12/2020. A partir daí, foram realizadas duas audiências, uma em 18/01/2020, por videoconferência, e outra de continuação em 02/02/2021. Nesse ínterim, em 21/01/2021, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva e avaliada a condição de saúde do paciente, nos seguintes termos: “No caso em tela, embora o atraso na conclusão do feito não possa ser imputado a Defesa, é certo que não se vislumbra qualquer desídia deste juízo na condução dos autos. A audiência de instrução do acusado ocorrerá nos próximos doze dias (02/02/2020), oportunidade em que, possivelmente, a instrução será encerrada e, após a apresentação das alegações finais, os autos serão conclusos para a prolação de sentença. Ademais, no caso concreto, a manutenção da custódia cautelar ainda é necessária, uma vez que restaram inalteradas as circunstâncias fáticas que resultaram na prolação da decisão que determinou a prisão preventiva do requerente. O caso em debate envolve acusado reincidente e portador de maus antecedentes, de forma que a sua segregação é medida imperiosa para a garantia da ordem pública, com vistas a evitar o risco de reiteração delitiva. Quanto a condições pessoais e de saúde por ser soropositivo, ratifico a decisão proferida no bojo dos autos n.o 0733217-23.2020.8.07.0001, que diz: “Quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, embora o requerente seja soropositivo, as informações do prontuário juntado com a inicial, relatório ID. 74193746, comprovam que o requerente possui acompanhamento de saúde regular na prisão, já tendo passado por seis atendimentos, onde consta que o interno, no dia 31/07, passou por triagem "sem queixas no momento". Por outro lado, o prontuário mostra que na prisão anterior, em 2014, o requerente abandonou o tratamento proposto e recusou a medicação disponibilizada à época. E a defesa não trouxe qualquer documento médico recente apontando o acompanhamento da enfermidade ou descrevendo o estado de saúde atual, conforme exigência do art. 318, inciso II, do CPP. O Sistema Prisional do DF garante o acesso à saúde por todos os detentos que dela necessitem, fornecendo medicamentos, e não basta para a concessão da prisão domiciliar o simples fato de ser soropositivo, devendo ser sopesados de um lado a gravidade concreta do delito e o abalo por ele causados e de outro a saúde do preso. No caso, em atenção ao artigo 4o, inciso I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020, Logo, tratando-se de crime grave, cuja manutenção da prisão preventiva se impõe, não havendo comprovação de que o requerente esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave e considerando que a unidade prisional em que ele se encontra recolhido apresenta condições específicas para minimizar os efeitos da pandemia, com índice de mortalidade baixo, a substituição da prisão por domiciliar deve ser negada. Nesse sentido, segue entendimento do STJ: “(...) IV - Forçoso reconhecer que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não estabelece a revogação ou substituição da prisão como direito absoluto, automático e inarredável do preso. Ao revés, contém apenas recomendação aos órgãos do Poder Judiciário para que, de forma casuística, reavaliem a possibilidade de revogação ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas. V - Ainda, segundo a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, "o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus - COVID-19-, compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção pra diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV, e coinfecções". VI - In casu, o paciente tem 37 anos de idade e as instâncias ordinárias, com base no relatório médico apresentado, entenderam que o ora recorrente é portador de hipertensão leve e ele não comprovou que a instituição que se encontra detido não possua condições de lhe prestar a devida assistência médica, caso necessário. VIII - Ademais, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do recorrente, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, sendo que o delito em análise foi supostamente cometido com uso de violência e grave ameaça, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta, não havendo que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IX - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. (...) XI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 602.761/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020). O fato de o requerente ter residência fixa e emprego, por si só, não autoriza a liberdade quando estão satisfeitos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Segundo o flagrante, após denúncias, o requerente foi visto em situação típica de tráfico, com apreensão de entorpecentes em sua residência, local, assim, inadequado para o réu permanecer, pois é o local exato do delito.” Ante o exposto, não havendo o alegado constrangimento ilegal, e inalteradas as circunstâncias fáticas que autorizaram a decretação da prisão preventiva e estando presentes os requisitos que autorizam a segregação preventiva do réu, INDEFIRO o pedido de relaxamento de prisão e RATIFICO a decisão que decretou a custódia cautelar do réu RUBENS ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO, em atendimento ao disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP, e em atenção ao artigo 4o, I, da Recomendação CNJ n.o 62, de 17/03/2020” – negritos nossos. Após, ocorreu a audiência de 02/02/2021, ocasião em que o Ministério Público insistiu na oitiva de duas testemunhas e a juíza deferiu o pleito e determinou a designação de audiência “tão logo seja possível agendamento junto ao sistema prisional”. Verifica-se, de todo o exposto, que a magistrada, por certo, não agiu com desídia e realizou as audiências por videoconferência, estando pendente data para a nova audiência de continuação que deve obedecer regras. Ao revés do alegado pelos impetrantes, a pandemia é a causadora dos atrasos nos processos, pois ensejou nova reestruturação das audiências, as quais ficaram suspensas por tempo considerável e apenas há poucos meses voltaram a ser remarcadas com regularidade e ainda estão ocorrendo por meio virtual, não podendo se atribuir culpa ao paciente, ao Ministério Público ou ao juízo. Assim, embora ultrapassado um pouco o prazo previsto na Instrução acima, verifica-se que não há atraso injustificado no feito, sendo que a prisão vem sendo revisada regularmente pelo juízo, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal. No tocante à alegação de que o paciente possui HIV e necessita de cuidados específicos, tenho que não restou demonstrado que ele está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, devendo ser registrado, outrossim, que a Recomendação no 62/2020 não constitui obrigação, mas uma orientação para os juízes, em razão da pandemia pelo COVID-19, não determinando a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado, não se mostrando desproporcional ou desarrazoada a manutenção da prisão de paciente que é reincidente, com extensa folha penal. Ademais, o juízo de piso analisou a situação de forma adequada, consoante acima colacionado. Em face do exposto, embora ultrapassado o prazo acima previsto, tenho que inexiste excesso de prazo injustificado ou outro motivo apto a justificar a soltura do paciente. CONCLUSÃO Dessa forma, a sentença ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2021 17:02:09. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator